Tribunal: STF
Processo: Rcl 42873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 246 da Repercussão Geral. Reclamação procedente. Pedidos de sobrestamento. Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Omissão ausente. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para a prestação de esclarecimentos.



    1. Os fundamentos exarados no acórdão embargado são suficientes para o deslinde da controvérsia.



    2. A procedência da presente reclamação ' determinando-se a cassação da decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 12397-29.2015.5.01.0482, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Petrobras pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços ' tem por consequência lógica o afastamento de multas processuais aplicadas à aludida empresa.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para a prestação de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.